Tribunal: CARF
Processo: 11516.006701/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006701/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.008 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
PAULO ERNANI DA CUNHA TATIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE
E/OU
AO
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não deve ser conhecido recurso administrativo que versa unicamente sobre
matéria estranha à lide, que não fez parte do julgamento, ou fora da
competência do julgador administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 07-27.743 da 6a Turma da DRJ em
Florianópolis/SC (fls. 41 e segs.).
“Trata-se de notificação de lançamento lavrada contra o sujeito passivo em
epígrafe (fl. 5), por meio da qual se exige o valor de R$ 4.477,96 a título de restituição
indevida a devolver acrescido de juros de mora, em virtude de o contribuinte ter
transmitido declaração retificadora alterando o valor do imposto a restituir apurado
originariamente de R$ 4.477,96 para R$ 0,00.
Inconformado com a exigência, o contribuinte interpôs instrumento de
impugnação, por meio do qual apresenta as seguintes razões, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006701/2008-24
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.008 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006701/2008-24

Alega que, através do Termo de Intimação Fiscal n° 290/2008 (fl. 8), foi
intimado a apresentar cópias dos recibos emitidos pela profissional Eliane Fossati
Gonçalves, CPF 974.297.329-68, nos valores de R$70,00 e R$55,00, constantes sua
Declaração De Ajuste Anual relativa ao exercício 2006, ano-calendário 2005.
Cumprindo tal determinação, apresentou na Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Florianópolis, os originais dos referidos recibos de R$55,00 e de R$70,00,
os quais não foram aceitos porque faltava o carimbo com nome e o CRO (Conselho
Regional de Odontologia) da emitente dos mesmos.
Não aceitando os referidos recibos a autoridade fiscal o intimou verbalmente a
retificar a sua declaração procedendo ao estorno da importância de R$125,00.
Para não criar um caso por um valor de aproximadamente R$ 35,00 de imposto,
afirma que determinou que fosse feita a retificação da sua declaração excluindo esse
valor em pauta.
Ocorreu que, ao elaborar a declaração retificadora, o funcionário encarregado de
fazê-lo cometeu um gravíssimo erro excluindo todas as demais despesas dedutíveis e
manteve somente os R$125,00.
Em decorrência de tão lamentável equívoco foi intimado a devolver aos cofres
da RFB a importância de R$4.477,96, relativa à restituição recebida, mais a
importância de R$1.239,49, correspondente a juros de mora.
Nesse contexto, não discute o procedimento adotado pela autoridade fiscal que
lançou o tributo com base nos elementos por ele fornecidos, entretanto considera que
tal lançamento não pode prosperar por não refletir a realidade fática e estar embasado
em erro escusável praticado involuntariamente pelo contribuinte que, agindo de boa
fé, excluiu os valores corretos e manteve os valores que deveria estornar.
Em face do exposto, requer seja reduzido o valor do lançamento do imposto e
acréscimos legais ao valor a restituir apurado na primeira declaração diminuído do
imposto correspondente às despesas glosadas. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Limite do litígio
Verifico que não há impugnação quanto a despesas médicas, no montante de R$
125,00, relativas à profissional Eliane Fossati Gonçalves.
Assim, a matéria não expressamente contestada é considerada não impugnada,
nos termos do artigo 17 do Decreto no. 70.235 de 6 de março de 1972, sendo definitiva
a exigência no que se refere a esta parte do lançamento na esfera administrativa.
Reinclusão de Despesas
No que se refere à solicitação de reinclusão das deduções excluídas da
declaração por equívoco, incumbe-me, por oportuno, reproduzir o que prescreve o
artigo 147, §1o e §2o, do Código Tributário Nacional:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.008 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006701/2008-24

Como se pode observar, para que se possa alterar, por iniciativa do declarante, a
DIRPF entregue, de sorte a reduzir o tributo, há que se preencher dois requisitos
cumulativos: a comprovação do erro em que se funde e que ocorra antes de notificado
o lançamento.
No presente caso, o contribuinte não comprovou nenhuma das condições
especificadas acima: não trouxe aos autos a comprovação das deduções pleiteadas,
bem como a retificação pretendida foi solicitada após a notificação do lançamento.
Desse modo não é possível alterá-la, com base neste dispositivo.
Todavia, poderia se enquadrar na hipótese excepcional do §2o; no entanto,
conforme já exposto, o contribuinte não carreou aos autos a documentação
comprobatória da legitimidade dos valores postulados, de acordo com o que foi
informado na declaração original, pelo que resolvo manter inalterado o lançamento.
Posto isto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido. “

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 47 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo.
Da análise da questão posta, em breve resumo do já acima relatado, o recorrente
foi instado na ação fiscal a comprovar despesas médicas declaradas e deduzidas relativas à
profissional Eliane Fossati Gonçalves, nos valores de R$70,00 e R$55,00.
Segundo alega o interessado, por tratar-se de valores de menor expressão, optou
por retificar a declaração excluindo as citadas deduções. Ocorreu que, conforme alega, por erro
cometido involuntariamente, ao invés disso, a pessoa incumbida de proceder à alteração excluiu
na retificadora as demais despesas dedutíveis, mantendo os pagamentos feitos a Eliane Fossati
Gonçalves. O auditor responsável pelo procedimento fiscal glosou então as despesas relativas à
profissional Eliane Fossati Gonçalves, no total de R$ 125,00, a partir da declaração retificadora
entregue.
O lançamento foi mantido na DRJ e em sede de Recurso Voluntário o contribuinte
acata as glosas impostas, entretanto pleiteia a reinclusão das demais despesas alegadamente
dedutíveis que constaram da declaração original, antes da retificação.
Cabe aqui esclarecer que, no âmbito do contencioso administrativo, cabe ao
CARF, em segunda e última instância (salvo situações especiais), apreciar e julgar a defesa
apresentada pelo recorrente após ter sido autuado pela Administração Tributária Federal e a
infração ter sido mantida na primeira instância (DRJ).
No caso em comento, no que pesem as ponderações trazidas, o recorrente
pretende serem incluídas deduções que não constaram da declaração retificadora fiscalizada, e
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.008 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006701/2008-24

das quais não se tem o parecer da autoridade lançadora da Receita Federal e tampouco da turma
julgadora administrativa de piso. Importante lembrar que a declaração retificadora substitui
completamente a original, para todos os fins.
O recorrente não apresenta qualquer argumento de defesa frente às infrações
mantidas após o julgamento de primeira instância, mas ao invés disso trás observações e
requerimentos estranhos à lide.
Por o recurso voluntário versar unicamente sobre matéria que não está em litígio
ou que foge à competência do julgador administrativo, o mesmo não deve ser conhecido.
Assim sendo, não conheço do Recurso Voluntário, e confirmo integralmente a
decisão da turma julgadora de primeira instância.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 69
DF CARF MF
Original